Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722585-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABER DIGITAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por SABER DIGITAL LTDA contra sentença (ID 73909578) prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00. Na origem, o apelante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, tendo a decisão ID 73909567 indeferido a gratuidade. O pagamento das custas iniciais foi realizado (ID 73909569) Em suas razões recursais (ID 73909580), o apelante requer a juntada da guia de preparo recursal, no entanto, o recolhimento não foi comprovado. No despacho de ID 74442591, foi oportunizado à parte que apresentasse a correspondente guia do recolhimento do preparo recursal, sob pena da inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. O prazo transcorreu in albis, conforme atesta a certidão ID 74834352. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Principio por esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. É de se destacar que a apelação cível, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados, sendo o recolhimento do respectivo preparo requisito imprescindível para o conhecimento dessa espécie recursal (art. 1.007, caput, CPC). À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício e recolhido o devido preparo (art. 1.007, § 2o, CPC). No caso em comento, como relatado, no despacho de ID 74442591, foi oportunizado à parte que apresentasse a correspondente guia do recolhimento do preparo recursal, sob pena da inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. O apelante deixou escoar o prazo, sem apresentar manifestação. Registo, portanto, que o interessado não cumpriu a contento a regularização do pressuposto recursal extrínseco, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 932, inciso III e parágrafo único, e no art. 1.007, ambos do CPC, diante da ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator